Tribunal: TJDFT
Processo: 0745670-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745670-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG RECORRIDOS: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO UTILIDADE E NECESSIDADE. AUSENTE. TITULARIDADE JÁ DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO ESPECÍFICO. NÃO VERIFICADO. 1. O interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido. 2. Verificando que em outra ação de consignação em pagamento substancialmente idêntica já foi decidido a titularidade do direito controvertido, inclusive em segundo grau de jurisdição, ainda que pendente de trânsito em julgado, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir é medida mais adequada, sob pena de violação da segurança jurídica. 3. O pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária, o que não ocorreu na espécie. 4. Apelações conhecidas e improvidas. O recorrente alega violação aos artigos 539 e 1.348, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de interesse de agir no tocante ao ajuizamento da consignação em pagamento. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 539 e 1.348, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) na hipótese em julgamento, verifica-se que o autor já havia ajuizado em 20/05/2021 a ação de consignação em pagamento n.o 0716872-45.2021.8.07.0001 contra os mesmos réus, constando substancialmente a mesma causa de pedir e pedido, na qual, quando do ajuizamento desta lide em 01/12/2022, já havia sido proferido acórdão (...). Nesse contexto, restou decidido que o proprietário da unidade 1302-M do condomínio autor, cerne deste litígio, é a ré Instituto Aerus de Seguridade Social, inexistindo assim dúvidas quanto ao credor/titular do crédito objeto desta consignação em pagamento. Outrossim, embora ausente o trânsito em julgado naqueles autos, não se justifica o ajuizamento de outra demanda para se discutir o mesmo fato, sobretudo quando o Recurso Especial, em regra, não possui efeito suspensivo. Ademais, a existência de valores novos cuja previsão era certa decorrente de “penhora mensal de aluguéis de imóveis pertencente ao Grupo OK” no cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001, conforme informado na inicial, não é suficiente para modificar a causa de pedir, bem como poderia o autor/consignante, em tese, ter requerido na inicial ou oportunamente na fase de conhecimento por simples petição naqueles autos o depósito das parcelas periódicas, vincendas ou sucessivas, sendo inadequado o ajuizamento de nova demanda, inteligência do art. 323 e 541 do CPC” (ID 53971017) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003